Tribunal: TJDFT
Processo: 0720048-38.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720048-38.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAMIR DA CONCEICAO DOS SANTOS, FATIMA DOMINGAS RODRIGUES DA CRUZ, JAIRO ANTONIO DA CRUZ EMBARGADO: JAIRO ANTONIO DA CRUZ, FATIMA DOMINGAS RODRIGUES DA CRUZ, WESLEY CRISTIAN FERREIRA D E S P A C H O Intimem-se os embargantes JAIRO ANTONIO DA CRUZ e FÁTIMA DOMINGAS RODRIGUES DA CRUZ para manifestação acerca da preliminar de intempestividade dos embargos de declaração opostos, arguida em contrarrazões. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator